Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-23.2024.8.11.0088
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001841-23.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELANTE), ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (ADVOGADO), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e direito do trabalho. Remessa necessária e apelação cível. Contribuição sindical compulsória de servidores públicos estatutários. Validade do recolhimento no período anterior à lei no 13.467/2017. Nulidade da sentença afastada. Reexame necessário parcialmente provido.

I.

Caso em exame

Remessa necessária e apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por entidade sindical, reconhecendo o direito ao recebimento de contribuições sindicais compulsórias devidas por servidores públicos estatutários no período de 2003 a 2007. Em preliminar, o ente público alegou nulidade da sentença, sustentando que fora proferida após a extinção anterior do feito por ausência de recolhimento de custas.

II.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na sentença em razão de revogação da extinção do processo por ausência de custas; (
ii
) definir a exigibilidade da contribuição sindical obrigatória, descontada e não repassada, referente ao período de 2003 a 2007, anterior à reforma trabalhista de 2017.

III.

Razões de decidir

A revogação da extinção do processo foi realizada legitimamente em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 296 do CPC/1973, ainda vigente à época, uma vez comprovado o recolhimento posterior das custas.

A retratação ocorreu antes da citação do réu, fase em que ainda não se formara a relação processual, sendo possível ao juízo rever seus atos sem afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Não se trata de sentença de mérito, mas de decisão terminativa por ausência de pressuposto processual, o que admite retratação sem vício de legalidade.

Verifica-se a ocorrência de preclusão lógica, pois o Município apresentou contestação ao mérito sem impugnar a decisão que restabeleceu o curso do processo, consoante o art. 278 do CPC.

Não se identifica prejuízo concreto à parte recorrente, condição essencial para o reconhecimento de nulidade processual (art. 282, §1o, do CPC).

A contribuição sindical era compulsória até a edição da Lei no 13.467/2017, conforme interpretação conjunta dos
arts
. 8o, IV, e 149 da CF/88, e dos
arts
. 578 a 591 da CLT.

Servidores públicos estatutários estão sujeitos à contribuição sindical compulsória para entidade de grau superior, quando inexistente sindicato local, nos termos do art. 591 da CLT.

O STF, ao julgar o Tema 994 da repercussão geral, reconheceu a competência da Justiça Comum e a validade da cobrança da contribuição sindical antes da reforma legislativa de 2017.

O STJ possui jurisprudência consolidada sobre a obrigatoriedade da contribuição por servidores públicos, independentemente de filiação sindical.

A multa prevista no art. 600 da CLT é inaplicável, tendo sido tacitamente revogada pela Lei no 8.022/1990 e pela Lei no 8.383/1991, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, devendo o percentual ser definido em fase posterior de liquidação.

IV.

Dispositivo

14
. Recurso
des
provido
e sentença confirmada
.

Dispositivos relevantes citad
os
: CF/1988,
arts
. 5o, LXXVIII; 8o, IV; 149. CLT,
arts
. 578, 591, 600. CPC/1973, art. 296. CPC/2015,
arts
. 278 e 282, §1o. Lei no 8.022/1990, art. 2o. Lei no 8.383/1991, art. 59. Lei no 13.467/2017.

Jurisprudência relevante ci
tada: STF, Tema 994, Plenário. STJ, RMS 52269/MA, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
08.04.2021. STJ,
Edcl
no
REsp
1.172.324/SP, rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
30.06.2010. TJMT, N.U 0008870-94.2009.8.11.0015, rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, DJE 31.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única
da Comarca de Aripuanã/MT, que,
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança
,
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento de contribuições sindicais não repassadas relativas aos exercícios de 2003 a 2007.

Nos autos de origem
, sustent
ou,
a parte autora
,
que o Município de Aripuanã procedeu ao desconto de um dia de trabalho do mês de março dos servidores públicos estatutários, ocupantes de cargos comissionados, aposentados e pensionistas, nos termos do art. 582 da CLT, mas não repassou à federação autora o percentual de 15% correspondente, conforme o art. 589, II, do mesmo diploma lega
l, enfatizando que o repasse era devido em sua totalidade à entidade federativa, haja vista que não havia sindicato da categoria regularmente registrado na base territorial.

Sobreveio sentença
(Id. 280690472)
de parcial procedência do pedido, reconhecendo a legitimidade da parte autora e o direito ao repasse
das contribuições sindicais não transferidas nos exercícios de 2003 a 2007, com atualização monetária e juros legais.

Em suas
contrarrazões
,

a recorrida
pugna pela manutenção da sentença, reiterando sua legitimidade e o direito à percepção dos valores das contribuições sindicais não repassadas, sustentando, ainda, a interrupção do prazo prescricional por reconhecimento expresso da dívida por parte do Município
(Id 280690478)
.

Os autos foram remetidos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
se manifestou pelo desinteresse em intervir no feito (Id. 283712890)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025